Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-28.2020.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1001197-28.2020.811.0086 – CLASSE 417 – COMARCA DE NOVA MUTUM
APELANTE: ADRIANO PEREIRA VALDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator